Tribunal: TJSP
Processo: 1039053-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência dos pedidos da ação de cobrança formulado pelo autor e da reconvenção apresentada pela ré - Recurso do autor – PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS - Autor que não prestou todos os serviços estabelecidos entre as partes – Impossibilidade de realização do pagamento integral - Pretensão de recebimento de serviços

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência dos pedidos da ação de cobrança formulado pelo autor e da reconvenção apresentada pela ré - Recurso do autor – PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS - Autor que não prestou todos os serviços estabelecidos entre as partes – Impossibilidade de realização do pagamento integral - Pretensão de recebimento de serviços extraordinários - Não acolhimento – Caso concreto em que o magistrado destacou que ficou comprovado por meio da prova testemunhal que o serviço a ser prestado possuía previsão de duração, inicialmente, de três meses e meio, perdurando, na prática, por seis meses, quando o autor teria saído da obra, e essa sido assumida por terceiros que concluíram os trabalhos pendentes – Prova oral que demonstrou que vários trabalhos tiveram que ser refeitos, sob ordem dos engenheiros responsáveis.- Autor-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a extensão desses serviços extraordinários, sendo mesmo de rigor a improcedência do pedido de cobrança – DANOS MORAIS – Não caracterização - Caberia à parte autora a demonstração de que o dano suportado em virtude da cobrança indevida extrapolou a barreira do mero aborrecimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos – Improcedência do pedido de indenização por dando moral - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.